Tribunal: STF
Processo: ARE 1470045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÕES CÍVEIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO PACIFICADA DO JULGAMNETO DO IRDR Nº 0457836-1, RECONHECENDO O TRATO SUCESSIVO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS POLICIAIS CIVIS INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 155/2010, SEM AUMENTO REMUNERATÓRIO PROPORCIONAL. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA OPERADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 156/2010. PAGAMENTO EM PECÚNIA DE CONTRAPARTIDA CORRESPONDENTE À AMPLIAÇÃO DE JORNADA. APELO DO ESTADO DE PERNAMBUCO IMPROVIDO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.DECISÃO UNANIME.



    1- PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. A questão já restou pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de reconhecer o trato sucessivo das prestações devidas, em relação a contraprestação remuneratória decorrente do aumento da jornada de trabalho.



    2- O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema "aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória" (Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal).



    3- restou consignado que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos



    4- Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor; sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória



    5- Desse modo, tem-se que a remuneração dos autores Carlos Magno de Souza Batista e Osvaldo Nunes de Barros efetivamente sofreram decesso com a ampliação da jornada, sendo exatamente por isso devida ao mesmo uma compensação correspondente ao decesso apurado, em ordem a atingir os 33,33% devidos.



    6- Apelo do Estado de Pernambuco improvido. Apelo dos autores parcialmente provido, em ordem a condenar o Estado de Pernambuco a pagar aos autores Carlos Magno de Souza Batista e Osvaldo Nunes de Barros, a partir de junho de 2010, sobre o valor de seus vencimento-base e da respectiva gratificação de função policial, reajuste no percentual de 26,69% e de 31,33%, respectivamente, a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade de que trata o art. 2º, parágrafo 4º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos a qualquer título concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010 (excetuadas as revisões gerais), tudo a ser apurado em sede de liquidação.



    7- Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV; 39, parágrafo 1º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente